Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307 DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DELITO FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, falsa identidade, à pena definitiva de 4 meses e 3 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. O réu/apelante, em síntese, sustenta a insuficiência probatória apta a subsidiar um decreto condenatório, como também alega a ausência de dolo e de vantagem decorrente da suposta prática do crime de falsa identidade. Requer sua absolvição, com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.
4. Contrarrazões ao ID 76284732.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 77032296).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal circunda a configuração, ou não, do delito previsto no art. 307 do Código Penal.
IV – Razões de decidir.
7. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
8. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
9. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente do TCO 9/2025-05aDP (ID 76284566), da Ocorrência Policial n. 93/2025-0 – 05a DP (ID 76284563), bem como da prova oral produzida em juízo, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, tendo o réu/apelante mentido o seu nome, informando como próprio o nome de GUTEMBERG, seu irmão, em momento de abordagem policial, na tentativa de não ser responsabilizado por crime de violência doméstica pretensamente praticado anteriormente contra sua esposa, a qual havia acabado de se dirigir à Delegacia de Polícia.
10. Registre-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
11. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
V – Dispositivo.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.